Tribunal: TCU
Processo: 032.970/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32023, modalidade Pregão e Uasg 201057 (Objeto: 1. DO OBJETO1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para eventualcompra nacional de veículos administrativos, de transporte de pessoal e de carga, conforme condições e especificações contidas neste Edital e em seus anexos.1.2. A licitação será dividida em 150 (cento e cinquenta) itens, conforme tabela constante doTermo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.1.3. Este Registro de Preços visa atender a execução descentralizada de Programa Calha Norte,por meio de compra nacional, nos termos do argo 3o, incisos IV do Decreto no 11.462, de 31 de marçode 2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 2112/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Brasal Comércio de Automóveis e Serviços Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 3/2023, sob a responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para eventual compra nacional de veículos administrativos, de transporte de pessoal e de carga, visando atender à execução descentralizada do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa; Considerando que a representante se insurge, em suma, contra i) suposta ausência de parcelamento do objeto licitado, sem justificativa técnica compatível (aquisição dos veículos, com garantia de dois anos, incluindo a realização das quatro primeiras revisões); ii) proibição de participação de empresas em consórcio sem justificativa razoável; iii) atribuição de sigilo ao orçamento estimado da contratação e ao preço máximo aceitável; e iv) estabelecimento de índices contábeis de qualificação econômico-financeira inadequados ao caso; Considerando que, no tocante ao não parcelamento do objeto, as condições editalícias contestadas pela representante são amplamente praticadas pelo mercado (aquisição de veículo, incluindo a realização de revisões), com pequenos ajustes para atender às necessidades da Administração quanto ao período de garantia e ao número de revisões; Considerando que, quanto à vedação à participação de empresas em consórcio, a restrição restou devidamente motivada pelo órgão licitante; Considerando que, atinente à atribuição de sigilo ao orçamento estimado da contratação e ao preço máximo aceitável, a medida respalda-se no art. 24 da Lei no 14.133/2021; Considerando que, quanto ao estabelecimento de índices de qualificação econômico-financeira, os valores exigidos são amplamente praticados pela Administração, tendo sido consolidados nos arts. 22 e 24 da Instrução Normativa MP 3/2018; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.970/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Brasal Comércio de Automóveis e Serviços Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Victor Matheus Scholze de Oliveira (39503/OAB-DF), representando Brasal Comercio de Automóveis e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.